Tribunal: STF
Processo: RMS 38704
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUPORTE PARA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PODER JUDICIÁRIO. EXAME DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBLIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A conclusão do relatório final está amparada no conjunto probatório, que de forma concatenada demonstra a prática da infração.



    2. É inviável o reexame do conjunto probatório a fim de infirmar a conclusão a que chegou a comissão processante. De fato, ante a inviabilidade de dilação probatória, em sede de mandado de segurança, o Poder Judiciário somente examina a legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos atos que atentem contra o princípio constitucional do devido processo legal.



    3. Comprovada a prática do ato de improbidade administrativa, não resta ao administrador alternativa senão a de impor a sanção prevista no art. 132, IV, da Lei 8.112/1990, o que não ofende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.